Tribunal: STF
Processo: AI 854850
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE ITAGUARA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE FISCALIZAÇÃO DECLARADA PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 18, CAPUT, E 37, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APELO EXTREMO DEPENDENTE DO REEXAME DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.8.2011.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF e à necessidade de análise de legislação infraconstitucional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.